Tribunal: TJDFT
Processo: 0744305-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITOS. RECEBIMENTO PELO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a execução de multa prevista em acordo extrajudicial homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a execução da multa contratual diante da entrega do produto com atraso e alegados vícios, após o recebimento pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acordo previa substituição do produto em 15 dias úteis, sob pena de multa. O recebimento do produto indica aceitação da prestação.
4. A boa-fé objetiva orienta a execução dos negócios jurídicos e a conduta processual, vedando alegações que contrariem o dever de lealdade e configurem vantagem indevida. A decisão recorrida não merece reparo, à míngua de inadimplemento essencial capaz de justificar a penalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.